Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018916-24.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOAO NUNES OURIVES - CPF: 204.966.211-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JOAO NUNES OURIVES - CPF: 204.966.211-49 (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), AISLAN DANIEL BARBOSA - CPF: 030.758.781-97 (VÍTIMA), JOSILAINE ALVES DE RAMOS - CPF: 059.976.011-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO JOÃO NUNES OURIVES MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319), CONSISTENTES NO A) O COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR SUAS ATIVIDADES; B) FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA); C) A PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO; D) A PROIBIÇÃO DE ANDAR ARMADO E NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS; E) O RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DO TRABALHO; F) O COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS; G) O CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS EVENTUALMENTE FIXADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SALVO PRISÃO POR OUTRO MOTIVO, CONSIGNANDO-SE NELE AS OBRIGAÇÕES MENCIONADAS E O DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO E CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRATRANSCRITAS, SOB PENA DE NOVO DECRETO PRISIONAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PROIBIÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – RÉU REVEL – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – VIABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É plenamente justificável a decretação da prisão preventiva do acusado como forma de assegurar a aplicação da lei penal, em vista do longo período em que permaneceu, na condição de revel, em lugar incerto e não sabido.

Entretanto, na espécie, o posterior comparecimento espontâneo do paciente à sessão de julgamento do júri restou por amenizar o risco à aplicação da lei penal.

Diante da impossibilidade de manutenção da prisão preventiva, por falta de fundamento idôneo, viável a imposição de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Nunes Ourives
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Conforme consignado na decisão constante das páginas 772-773, Id. 28270979:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi denunciado, pronunciado e posteriormente condenado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69), em decorrência de fatos ocorridos no dia 27.9.2017, à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado (autos de código 65673).

Assevera que o decreto condenatório negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem apresentar fundamentação idônea acerca da necessidade de sua custódia cautelar no caso concreto.

Destaca que o paciente não compareceu durante a instrução processual atendendo orientação de seu advogado predecessor e que compareceu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, e foi interrogado e manteve a versão que deu na delegacia de polícia.

Afirma que a prisão cautelar do paciente é inidônea “pois: a) Não há se justificar a manutenção da prisão cautelar sob o fundamento da repercussão do crime na sociedade local (Pedra Preta), pois transcorridos mais de 24 (vinte e quatro) meses desde a data do fato. Quando da ocorrência do fato, realmente poderia ter sido abalada a ordem pública local. Agora, mais de 02 (dois) anos depois, equivocada essa afirmação; b) A realização do julgamento do Paciente, com sua presença, sem qualquer contratempo; sem qualquer reticência de Jurados ou de pessoas da comunidade, bem como a inexistência de necessidade de aparato de segurança; c) Não subsiste o fundamento de que a prisão se justificaria pela condição de foragido do Paciente, pois ele se apresentou ao Judiciário no dia de seu julgamento, consciente que poderia sair da Sessão, preso, como saiu, demonstrando, claramente, estar à disposição para cumprir sua pena, após julgado seu Recurso em Sentido Estrito já interposto” (p. 9, Id. 28054466).

Enaltece que o increpado tem mais de 60 anos de idade, que é casado há mais de 30 anos, trabalha desde os 14 anos de idade e que não tem nenhum antecedente criminal, de modo que na sua intelecção impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza o constrangimento ilegal por ele suportado.

Aduz, ainda, o subscritor da presente ação constitucional que de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva deve ser decretada de forma fundamentada e que, na hipótese, por não estarem preenchidos seus requisitos, deve ser concedida a ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que possibilite ao paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório (pp. 3-22, Id. 28054467).

Juntou documentos.”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram encartadas às páginas 779-783.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(páginas 791-797, Id. 30357998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020